Tribunal: CARF
Processo: 10510.003836/2009-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO PAULO PEREIRA BARBOSA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.003836/2009-14
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.008 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
29 de outubro de 2021
Recorrente
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 09/11/2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
- PAF. MULTA PELO
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
NÃO
DECLARAÇÃO EM GFIP. REPLICAÇÃO DA DECISÃO QUE AFASTOU
A EXIGÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO.
Replica-se no processo que julga a multa pelo descumprimento da obrigação
acessória de declarar a contribuição social em GFIP a decisão que, no
julgamento do processo que trata do lançamento, para a exigência do crédito
tributário correspondente (Acórdão no 9202-006.033, de 28 de setembro de
2017)Pariri, afastou ou manteve a exigência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial para excluir da exigência a multa
sobre o abono único e a retenção do 11% do Simples.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).

Relatório
Cuida-se de Recurso Especial interposto pelo contribuinte contra o Acórdão de
Embargos no 2401-003.299, proferido na Sessão de 21 de novembro de 2013. Antes foi proferido
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.003836/2009-14
Fl. 1001
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.008 - CSRF/2a Turma
Processo no 10510.003836/2009-14

o Acórdão no 2401-002.725, em 17 de outubro de 2012, que deu provimento parcial ao Recurso
Voluntário, nos seguintes termos:
ACORDAM os membros do colegiado, pelo voto de qualidade, dar provimento parcial
ao recurso, para recalcular o valor da multa, se mais benéfico ao contribuinte, de acordo
com o disciplinado no art. 44, I da Lei no 9.430, de 1996, deduzidos os valores
levantados a título de multa nos AIOP correlatos, vencidos os conselheiros Igor Araújo
Soares, Walter Murilo Melo de Andrade e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira,
que davam provimento parcial em maior proporção, recalculando o valor da multa de
acordo com o art. 32A da Lei no 8.212/91.
O Acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 09/11/2009
PREVIDENCIÁRIO CUSTEIO AUTO DE INFRAÇÃO ARTIGO 32, IV, § 5o E
ARTIGO 41 DA LEI N.o 8.212/91 C/C ARTIGO 284, II DO RPS, APROVADO PELO
DECRETO N.o 3.048/99 OMISSÃO EM GFIP
A inobservância da obrigação tributária acessória é fato gerador do auto de infração, o
qual se constitui, principalmente, em forma de exigir que a obrigação seja cumprida;
obrigação que tem por finalidade auxiliar o INSS na administração previdenciária.
Inobservância do art. 32, IV, § 5o da Lei n ° 8.212/1991, com a multa punitiva aplicada
conforme dispõe o art. 284, II do RPS, aprovado pelo Decreto n ° 3.048/1999.: “
informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro SocialINSS, por intermédio de
documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos geradores de
contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS. (Incluído pela
Lei 9.528, de 10.12.97)”.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 09/11/2009
NFLD
CORRELATAS
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS.
AÇÕES
TRABALHISTAS.
A sorte de Autos de Infração relacionados a omissão em GFIP, está diretamente
relacionado ao resultado das NFLD lavradas sobre os mesmos fatos geradores.
OMISSÃO EM GFIP MULTA RETROATIVIDADE BENIGNA.
Na superveniência de legislação que estabeleça novos critérios para a apuração da multa
por descumprimento de obrigação acessória, faz-se necessário verificar se a sistemática
atual é mais favorável ao contribuinte que a anterior.
A contribuinte interpôs embargos de declaração os quais foram acolhidos,
ensejando a prolação do Acórdão de Embargos no 2401-003.299, na Sessão de 21 de novembro
de 2013, que assim decidiu:
ACORDAM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os embargos
de declaração, com efeitos infringente, passando o resultado do julgamento a ser:
CONHECER do recurso, para no mérito DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, para
excluir do cálculo da multa aplicada os fatos geradores aux. Estágio, nos estritos limites
da exclusão imposta no resultado do PROCESSO. 10510.003832/2009-28 Acordão
2302-01.858. Ainda com relação ao mérito para que se recalcule o valor da multa, se
mais benéfico ao contribuinte, de acordo com o disciplinado no art. 44, I da Lei no
9.430, de 1996, deduzidos os valores levantados a título de multa nos AIOP correlatos.
Ausente justificadamente a conselheira Carolina Wanderley Landim e
momentaneamente a conselheira Luciana Campos de Carvalho, convocada para
substituir a primeira nesta sessão de julgamento.
O Acórdão foi assim ementado:
Fl. 1002
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.008 - CSRF/2a Turma
Processo no 10510.003836/2009-14

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2001
EMBARGOS ERRO MATERIAL EVIDENTE EQUÍVOCO NO RELATÓRIO DO
VOTO SEM ALTERAÇÃO DO JULGAMENTO.
Padecendo o acórdão de evidente erro material quanto ao relatório do voto, o mesmo
deve ser ajustado, contudo sem alteração do julgamento desse ponto, já que o erro não
alterou o julgamento proferido por este colegiado.
EMBARGOS OBSCURIDADE E OMISSÃO PROPOSITURA RECORRENTE ERRO
DE
SUJEIÇÃO
PASSIVA
VÍCIO
FORMAL
NA
CONSTITUIÇÃO
DO
LANÇAMENTO.
Existindo contradição no acordão no que diz respeito a correlação com o resultado do
AI de obrigação principal, devem os embargos serem acatados com efeitos infringentes,
para que o resultado do julgamento se adeque aos exatos termos do voto proferido.
AUTO DE INFRAÇÃO ARTIGO 32, IV, § 5o E ARTIGO 41 DA LEI N.o 8.212/91 C/C
ARTIGO 284, II DO RPS, APROVADO PELO DECRETO N.o 3.048/99 AIOP
CORRELATO.
A sorte de Autos de Infração relacionados a omissão em GFIP, está diretamente
relacionado ao resultado dos AIOP lavrados sobre os mesmos fatos geradores.
MULTA RETROATIVIDADE BENIGNA.
Na superveniência de legislação que estabeleça novos critérios para a apuração da multa
por descumprimento de obrigação acessória, faz-se necessário verificar se a sistemática
atual é mais favorável ao contribuinte que a anterior. No caso, se mais benéfico ao
contribuinte, deverá ser adotada o disciplinado no art. 44, I da Lei no 9.430, de 1996,
deduzidos os valores levantados a título de multa nas NFLD correlatas.
A contribuinte interpôs, então, Recurso Especial contra o Acórdão de Embargos
ao qual, em exame preliminar de admissibilidade, acatando preliminar arguida no recurso, foi
dado seguimento para que o processo fosse julgado em conjunto com o processo no
10510.003832/2009-28.
A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões nas quais propugnava pela
manutenção dos lançamentos e da obrigação acessória e que na apreciação da multa mais
benéfica a comparação seja feita com o art. 35-A, da Lei no 8.212, de 1.991.
O processo foi incluído na Pauta desta Turma na Sessão de 29 de agosto de 2017,
que decidiu converter o julgamento em diligência para que fosse complementado o exame de
admissibilidade.
Em cumprimento da diligência, proferiu-se novo exame de admissibilidade ao
qual foi dado seguimento em relação às seguintes matérias: a) Multa por omissão em GFIP
quanto à rubrica Abono Único, b) Multa por omissão em GFIP quanto à rubrica Auxílio-
Educação, c) Multa por omissão em GFIP quanto à rubrica Participação nos Lucros e Resultados
d) Multa por omissão em GFIP quanto à retenção de 11% para empresas do SIMPLES, que se
somam à primeira, referida acima (julgamento em conjunto deste processo com o processo no
10510.003832/2009-28).
Em suas razões recursais a contribuinte aduz que o caso em apreço é distinto
daquele referido no art. 31, § 3o, da Lei no 8.212, de 1.991; que no caso a recorrente celebrou
contratos de prestação de serviços com Fundações estabelecendo a contratação das tarefas pelo
preço ajustado e tarefas especificadas, caracterizando a empreitada; que, conforme reconhece o
próprio recorrido, a empreitada é a execução de serviço por preço ajustado; que, por outro lado, o
contrato de cessão de mão-de-obra visa o atendimento de necessidades permanentes do
Fl. 1003
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.008 - CSRF/2a Turma
Processo no 10510.003836/2009-14

contratante, não eventual; que, tratando-se de contratação por empreitada, incide apenas a
contribuição à alíquota de 11%; que os processos administrativos devem privilegiar a verdade
material.
A Fazenda Nacional apresentou novas Contrarrazões nas quais propugna pela
manutenção do recorrido com base, em síntese, nos seus próprios fundamentos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade. Dele
conheço.
Para maior clareza, faço breve resumo dos fatos.
Da autuação Fiscal resultaram a emissão de vários DEBCAD, resultando na
abertura, originalmente, dos processos 10510.003832/2009-28, 10510.003833/2009-72,
10510.3834/2009-17, 10510.003835/2009-61, 10510.003836/2009-14 (que é este processo) e
10510.3838/2009-03. O presente processo refere-se ao DEBCAD no 37.157.872-8, e trata de
multa pelo descumprimento do art. 32, IV, § 5o da Lei n ° 8.212/1991, prevista no art. 284, II do
RPS, aprovado pelo Decreto n ° 3.048/1999. Apenso a este processo está o processo no
10510.003834/2009-17, também incluído nesta pauta de julgamento, que trata do DEBCAD no
37.157.870-1, e refere-se a lançamento de contribuição da empresa, incidente sobre a
remuneração dos empregados, destinada ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária – INCRA. Conforme relatado, o primeiro exame de admissibilidade do Recurso Especial
do contribuinte acatou preliminar para que o Recurso Especial do processo ora em análise fosse
julgado em conjunto com o Recurso Especial do processo no 10510.003832/2009-28. Tendo em
vista o seguimento parcial do Recurso do contribuinte e o seguimento total do Recurso da
Procuradoria, o processo 10510.003832/2009-28 foi apartado, transferindo-se para o processo no
10510.720437/2016-98 o crédito tributário que permaneceu em litígio. Os Recurso Especiais
foram julgados na Sessão de 28 de setembro de 2017, que proferiu o Acórdão no 9202-006.033,
que assim decidiu (decisão que se tornou definitiva na esfera administrativa):
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial do Contribuinte e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial, quanto à exclusão
do abono único da base de cálculo de contribuições previdenciárias, bem como afastar a
exigência da retenção de 11% sobre os valores pagos a Pessoa Jurídica optante pelo
Simples. Acordam, ainda, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial
da Fazenda Nacional e, no mérito, em dar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões,
em relação ao recurso do contribuinte, os conselheiros Maria Helena Cotta Cardozo,
Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira, Heitor de Souza Lima Júnior e Luiz Eduardo de
Oliveira Santos.
O acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 28/02/2006
Fl. 1004
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.008 - CSRF/2a Turma
Processo no 10510.003836/2009-14

RECURSO DO CONTRIBUINTE. ABONO. REMUNERAÇÕES. INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÕES.
Os abonos únicos pagos pelo empregador ao empregado podem ser excluídas do salário-
de-contribuição previdenciário, conforme definido no § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/91,
desde que previsto na Convenção Coletiva de Trabalho, quando desvinculado, portanto,
do salário e pago sem habitualidade, conforme entendimento do Ato Declaratório N.
16/2011 da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional PGFN.
RETENÇÃO OPTANTE SIMPLES
A empresa optante pelo SIMPLES, que prestar serviços mediante cessão de mão-de-
obra ou empreitada, está sujeita à retenção sobre o valor bruto da nota fiscal, da fatura
ou do recibo de prestação de serviços emitido.
SALÁRIO INDIRETO. AUXÍLIO EDUCAÇÃO. CRITÉRIOS PARA EXCLUSÃO
DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
As condições para eximir as parcelas pagas a título de auxílio educação das
contribuições previdenciárias devem ser aquelas exigidas por Lei, sem inovações de
qualquer ordem. Na hipótese os pagamentos efetuados pela recorrente aos seus
empregados para o custeio de ensino superior são verbas passíveis de incidência
contributiva previdenciária.
RECURSO DA FAZENDA NACIONAL. APLICAÇÃO DE PENALIDADE.
PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI No 8.212/1991, COM A
REDAÇÃO DADA PELA MP 449/2008, CONVERTIDA NA LEI No 11.941/2009.
PORTARIA PGFN/RFB No 14 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2009.
Na aferição acerca da aplicabilidade da retroatividade benigna, não basta a verificação
da denominação atribuída à penalidade, tampouco a simples comparação entre
dispositivos, percentuais e limites. É necessário, antes de tudo, que as penalidades
sopesadas tenham a mesma natureza material, portanto que sejam aplicáveis ao mesmo
tipo de conduta.
O cálculo da penalidade deve ser efetuado em conformidade com a Portaria PGFN/RFB
no 14 de 04 de dezembro de 2009, se mais benéfico para o sujeito passivo.
O
processo
10510.003832/2009-28
(assim
como
o
processo
número
10510.720437/2016-98) refere-se ao DEBCAD no 37.157.868-0, que exige crédito tributário
referente a contribuições da empresa, incidente sobre a remuneração dos segurados empregados
e contribuintes individuais e sobre os serviços de cooperativas de trabalho, que lhe foram
prestados, destinados ao Fundo de Previdência e Assistência Social – FPAS e ao financiamento
dos benefícios concedidos em razão do grau de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho.
O que se tem, portanto, é que o presente processo trata de multa pelo
descumprimento de obrigação acessória (deixar de declarar corretamente em GFIP os fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias) sendo que a obrigação principal
correspondente constituiu o processo no 10510.003832/2009-28, cujos recursos especiais foram
julgados, por meio do Acórdão no 9202-006.033, de 28 de setembro de 2017.
Pois bem, quanto ao julgamento em conjunto com o processo no
10510.003832/2009-28, a questão está prejudicada, por razões óbvias: os Recursos Especiais
desse processo já foram julgados. Quando às demais matéria, penso que é o caso de se replicar
aqui o que decidido no processo principal. As matérias aqui discutidas são: : a) Multa por
omissão em GFIP quanto à rubrica Abono Único, b) Multa por omissão em GFIP quanto à
rubrica Auxílio-Educação, c) Multa por omissão em GFIP quanto à rubrica Participação nos
Lucros e Resultados d) Multa por omissão em GFIP quanto à retenção de 11% para empresas do
SIMPLES.
Fl. 1005
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.008 - CSRF/2a Turma
Processo no 10510.003836/2009-14

Quanto ao abono único, o Acórdão no 9202-006.033 decidiu por afastar a
incidência da contribuição, devendo tal decisão ser replicada para afastar a incidência da multa
incidente sobre essa parcela.
Quanto ao Auxílio-Educação, o Acórdão no 9202-006.033 manteve a exigência da
contribuição, devendo essa decisão ser replicada para manter a exigência da multa sobre essa
parcela;
Quanto à multa incidência sobre a parcela correspondente à Participação nos
Lucros e Resultados – PLR o Acórdão Recorrido manteve a exigência, tendo o contribuinte
interporto recurso especial, o qual não teve seguimento, tornando-se definitiva a exigência na
esfera administrativa. Assim, a multa incidente sobre essa parcela também deve ser mantida.
Por fim, sobre a retenção dos 11% para empresas do SIMPLES, o Acórdão no
9202-006.033 afastou a exigência, devendo essa decisão ser replicada para afastar a exigência da
multa referente a essa parcela.
Ante o exposto, conheço do Recurso Especial do contribuinte e, no mérito, dou-
lhe provimento parcial para afastar a exigência da multa sobre as parcelas correspondentes ao
abono único e à retenção do 11% do SIMPLES.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa

Fl. 1006
DF CARF MF
Documento nato-digital